Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700942-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: MARCOS WILLIAN GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O impetrante pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, que responde a ações penais por crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas. Na ação penal a que faz referência a inicial do habeas corpus (ID 36342267) e que se encontra vinculada a esse no sistema do PJe – autos 0745487-45.2021.8.07.0001 -, verifica-se que, embora condenado, o paciente teve revogada a prisão preventiva na sentença e expedido o competente alvará de soltura (ID 123300049). Consignou a sentença: “Ainda assim, mesmo considerando a quantidade de pena fixada, sua reincidência específica, o regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e a vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, tendo em conta as circunstâncias apuradas, em especial pela quantidade da droga apreendida, tenho que não persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, razão pela qual revogo sua prisão preventiva. Expeça-se o respectivo alvará de soltura para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”. Esclareça o impetrante a qual ato coator se refere o presente habeas corpus e indique o processo a que se refere, para que, então, seja possível examinar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES